Tribunal: TJSP
Processo: 4000729-29.2013.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Apelação – Ação de instituição de servidão administrativa para passagem de linhas de transmissão de energia elétrica – Laudo pericial que bem analisou as peculiaridades do imóvel – Inadmissibilidade do pleito de redução do valor indenizatório – Sentença de procedência – Desprovimento do recurso.